Tribunal: TJDFT
Processo: 0008788-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008788-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA solicita o destaque dos honorários contratuais no próprio requisitório dos anuentes FRANCISCO DAS CHAGAS MELÃO, FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA e GENI ALVES PIMENTA, no percentual de 20% (vinte por cento), autorizados no ID: 96666228, em nome dos suplicantes (ID: 19633570). O processo foi declarado saneado quanto a eles na decisão ID: 15965454. In casu, quanto ao destaque dos honorários contratuais, este configura direito autônomo do causídico, podendo ele requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrido o pagamento do devido requisitório. Desse modo defiro o pedido do SINDIRETA (ID: 19633570) para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos quantos aos anuentes, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação anexa, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado pela decisão ID: 9666228. Elaboradas as planilhas, às partes. I. Brasília, 16 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador